Tribunal: TJDFT
Processo: 0005290-22.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA FRAUDE. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME DE ESTELIONATO VALORADAS FAVORAVELMENTE. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA BASE QUE DEVE SE SITUAR NO MINIMO LEGAL. CORREÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. EXTENSÃO DA CORREÇÃO DO ERRO AO CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.